Tribunal: CARF
Processo: 10860.720104/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Exercício: 2011
IPI. REGIME ESPECIAL. ART. 56 DA MP 2.158-35/2001. CRÉDITO PRESUMIDO. FRETE.
O valor do frete somente deve ser segregado na nota fiscal quando esse valor for cobrado ou debitado em separado do adquirente, exigência esta que não está contida na legislação sob análise, que exige expressamente que os valores de frete "sejam cobrados juntamente com o preço dos produtos".
CRÉDITOS BÁSICOS DE IPI. OPERAÇÕES DE DEVOLUÇÃO OU RETORNO. NÃO COMPROVADO O DESCUM,PRIMENTO DE REQUISITO FORMAL. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Ainda que não demonstrado nos autos que o sistema de controle de estoque, substitutivo da escrituração do Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque, não atendia os requisitos estabelecidos na norma regulamentar, mas comprovada, por documentação hábil e idônea, a legitimidade do IPI relativo ás operações de devolução ou retorno, os respectivos valores devem ser admitidos como crédito do imposto.Ainda que não demonstrado nos autos que o sistema de controle de estoque, substitutivo da escrituração do Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque, não atendia os requisitos estabelecidos na norma regulamentar, mas comprovada, por documentação hábil e idônea, a legitimidade do IPI relativo ás operações de devolução ou retorno, os respectivos valores devem ser admitidos como crédito do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter as glosas sobre créditos relativos a aquisições de materiais destinados à montagem de produtos autopropulsados e sobre créditos de devolução ou retorno de produtos, bem como para reconhecer o saldo credor de R$ 432.954,48, nos termos do resultado do processo administrativo no 10860.721016/2013-14.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de Deus, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Denise Madalena Green, Aniello Miranda Aufiero Junior, Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).